Tribunal: STF
Processo: Rcl 49274
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Goiás em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que teria aplicado indevidamente o Tema 768 da Repercussão Geral (ARE 823.347, Rel. Min. GILMAR MENDES). 
    A parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (doc. 1, fls. 2/9):
    Trata-se de apelações interpostas por Saneamento de Goiás S/A – SANEAGO e pelo Ministério Público do Estado de Goiás contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da comarca de Rio Verde-GO nos autos dos Embargos à Execução de TAC opostos pelo primeiro apelante, que acolheu parcialmente os embargos à execução para reduzir a multa penal de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) para R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), considerando ter havido o cumprimento de parte substancial das obrigações estabelecidas no TAC, o qual foi firmado pelas partes. 
    Remetidos os autos ao Tribunal de Justiça, o apelo do Ministério Público foi desprovido e o recurso da SANEAGO parcialmente provido, em acórdão assim ementado: 
    APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. CLÁUSULA PENAL DESCUMPRIDA. CUMPRIMENTO PARCIAL DO QUE RESTOU ACORDADO. REDUÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA COBRANÇA DE CRÉDITO QUE PERTENCE AO ENTE POLÍTICO MUNICIPAL. SENTENÇA REFORMADA. (…) 2. O Ministério Público, por determinação constitucional expressa do artigo 129, inciso IX, não pode defender em juízo os interesses das entidades públicas, corolário de tudo isso é a vedação de perseguir, em juízo, crédito do Município do Rio Verde oriundo do termo de ajustamento de conduta. Decreta-se a ilegitimidade extraordinária do Parquet na substituição processual da fazenda pública municipal quando postula a satisfação de oitenta por cento da dívida, mas permite-se a cobrança do restante, porque destinado ao Fundo de Proteção ao Consumidor. Aplicação “mutatis mutandis” da tese 768 do Supremo Tribunal Federal proclamada no julgamento da repercussão geral, onde se lê: “Somente o ente público beneficiário possui legitimidade ativa para a propositura de ação executiva decorrente de condenação patrimonial imposta por Tribunais de Contas (CF, art. 71, § 3º). (…)
    Por entender que a matéria foi apreciada de forma juridicamente indevida, o Parquet manejou recurso extraordinário (artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal), alegando contrariedade aos artigos 127 e 129, inciso III, da Constituição Federal. 
    Entretanto, o referido recurso foi inadmitido, sob os seguintes fundamentos: 
    “Quanto à alegação referenciada, tendo em vista o julgamento de recurso pelo Supremo Tribunal Federal, cuja questão constitucional nele suscitada foi reconhecida como de Repercussão Geral (ARE n. 823347/MA - Tema 768), decidida em consonância com o entendimento esposado no acórdão recorrido, nego seguimento ao Recurso Extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Ao teor do exposto, nego seguimento ao recurso com fundamento no Tema 768/STF.” 
    Por entender que a referida decisão mostrava-se equivocada, o Ministério Público interpôs agravo interno, o qual foi desprovido: 
    EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL RECONHECIDA. Constatado que o Recurso Extraordinário versa sobre matéria submetida à sistemática da repercussão geral (RE n. 687.756/MA – Tema 768), que trata da execução das decisões de condenação patrimonial proferidas pelos Tribunais de Contas, a legitimidade para a propositura da ação executiva é do ente público beneficiário. Tendo o acórdão objeto do Recurso Extraordinário julgado no mesmo sentido do acórdão paradigma, nega-se provimento ao Agravo Interno. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 
    Nesse cenário, por considerar que a decisão acima vai de encontro à jurisprudência desta Corte Suprema a respeito da aplicação do Tema 768/STF, o Ministério Público do Estado de Goiás apresenta esta reclamação. 
    (…)
    Mesmo após a interposição de agravo interno pelo Parquet, recurso por meio do qual restou evidenciada a necessidade de distinção do caso – cujo principal argumento era o reconhecimento de que o Ministério Público é parte ativa legítima para a propositura de ação de execução de TAC na defesa de interesse coletivo, independentemente do destinatário da multa, questão jurídica esta diversa do Tema firmado em repercussão geral utilizado como fundamento da decisão denegatória –, a Corte goiana manteve o decisum, nos seguintes termos: 
    (…)
    O Excelso STF reconheceu a repercussão geral da matéria afeta à possibilidade de execução das decisões de condenação patrimonial proferidas pelos Tribunais de Contas por iniciativa do Ministério Público, atuante ou não junto às Cortes de Contas, seja federal, seja estadual, consolidando a sua jurisprudência por meio do Tema n.º 768, assentando a orientação no sentido de que a referida ação de execução pode ser proposta tão somente pelo ente público beneficiário da condenação imposta pelos Tribunais de Contas, não comportando interpretação ampliativa do artigo 129, III, do Texto Constitucional. 
    Contudo, nitidamente, tal não é o caso dos autos. 
    Na espécie, a tese esposada no recurso extraordinário, interposto pelo Parquet, limita-se ao reconhecimento de que o Ministério Público é parte ativa legítima para a propositura de ação de execução de TAC na defesa de interesse coletivo, independentemente do destinatário da multa, questão jurídica esta diversa do Tema 768 acima referido. 
    Requer, ao final, seja conhecida e, no mérito, julgada procedente a presente reclamação, para cassar o acórdão reclamado, determinando-se o regular processamento do Recurso Extraordinário obstado, uma vez que, ao contrário do aduzido, o acórdão goiano NÃO está em consonância com o Tema 768/STF (fls. 16/17).
     É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, “l”, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    (...)
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    (...)
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I – preservar a competência do tribunal; 
    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 3/9/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, o processo de origem encontra-se ativo.
    O ato reclamado refere-se à decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que, ao negar seguimento a agravo interno, manteve decisão na qual fora negado seguimento a recurso extraordinário pelos seguintes fundamentos (doc. 7):
    Trata-se de Recurso Extraordinário (mov. 140), interposto pelo Ministério Público do Estado de Goiás, contra o acórdão unânime da Quarta Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível (mov. 114), de relatoria do Desembargador Orloff Neves Rocha, proferido nos autos da Apelação Cível n. 5345976-27.2017.8.09.0137 , da Comarca de Rio Verde, para o Supremo Tribunal Federal, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal. 
    Consta da petição recursal a alegação de existência de repercussão geral (mov. 140, pág. 5/6), para apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil, passo ao juízo dos demais requisitos de admissibilidade. 
    O acórdão impugnado traz a seguinte ementa: 
    “APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. CLÁUSULA PENAL DESCUMPRIDA. CUMPRIMENTO PARCIAL DO QUE RESTOU ACORDADO. REDUÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA COBRANÇA DE CRÉDITO QUE PERTENCE AO ENTE POLÍTICO MUNICIPAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. De acordo com o termo de conduta ajustado entre as partes, Ministério Público, Sanego S/A e Município de Rio Verde, o não cumprimento das cláusulas pela empresa estatal sujeita a compromissária ao pagamento da multa de cinco milhões de reais, oitenta por cento deste valor será destinado ao Município de Rio Verde e vinte por cento destinados ao Fundo Municipal de Defesa do Consumidor de Rio Verde. O Ministério Público promoveu execução por quantia certa contra a Saneago S/A para cobrar a satisfação integral da dívida, sendo que o Município de Rio Verde não faz parte da execução. Não se postula obrigação de fazer. Opostos embargos do devedor, o Juiz de Direito acatou parcialmente o pedido para reduzir o valor da multa, pois a empresa estatal devedora teria cumprido parcialmente a obrigação de fazer constante do título. 2. O Ministério Público, por determinação constitucional expressa do artigo 129, inciso IX, não pode defender em juízo os interesses das entidades públicas, corolário de tudo isso é a vedação de perseguir, em juízo, crédito do Município do Rio Verde oriundo do termo de ajustamento de conduta. Decreta-se a ilegitimidade extraordinária do Parquet na substituição processual da fazenda pública municipal quando postula a satisfação de oitenta por cento da dívida, mas permite-se a cobrança do restante, porque destinado ao Fundo de Proteção ao Consumidor. Aplicação “mutatis mutandis” da tese 768 do Supremo Tribunal Federal proclamada no julgamento da repercussão geral, onde se lê: “Somente o ente público beneficiário possui legitimidade ativa para a propositura de ação executiva decorrente de condenação patrimonial imposta por Tribunais de Contas (CF, art. 71, § 3º)”. 3. A multa fixada em termo de ajustamento de conduta pactuado livremente entre as partes deve ter reduzido seu valor a patamar razoável, observadas as circunstâncias específicas do caso concreto e a magnitude do dano. Verificada a excessividade da multa fixada em valor desproporcional às peculiaridades do caso concreto, bem como à própria finalidade do instituto, que é a de conferir efetividade aos acordos extrajudiciais, cabível a redução da mesma a um patamar razoável. PRIMEIRA APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. SEGUNDA APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.” 
    (…)
    Quanto à alegação referenciada, tendo em vista o julgamento de recurso pelo Supremo Tribunal Federal, cuja questão constitucional nele suscitada foi reconhecida como de Repercussão Geral (ARE n. 823347/MA - Tema 768), decidida em consonância com o entendimento esposado no acórdão recorrido, nego seguimento ao Recurso Extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. 
    Ao teor do exposto, nego seguimento ao recurso com fundamento no Tema 768/STF. 
    O reclamante alega que, em cotejo analítico entre paradigma e caso concreto, nota-se que o acórdão paradigma do RE nº 823.347/MA – Tema 768 – versava sobre a questão constitucional da possibilidade de execução das decisões de condenação patrimonial proferidas pelos Tribunais de Contas por iniciativa do Ministério Público, atuante ou não junto às Cortes de Contas, seja federal, seja estadual. O presente processo, em contraposição, possui objeto completamente distinto. Ora, a situação fática que aqui se apresenta consiste no descumprimento de um Termo de Ajustamento de Conduta, firmado entre Ministério Público e a empresa Saneamento de Goiás S/A – SANEAGO, ajustado em favor do direito dos consumidores do Município de Rio Verde (doc. 1, fl. 9).
    Na presente hipótese, assiste razão ao reclamante. 
    Ao negar seguimento ao recurso extraordinário, o órgão jurisdicional reclamado aplicou, como fundamento único para a negativa de seguimento ao referido recurso, o que decido por esta CORTE no julgamento do ARE 823.347, Rel. Min. GILMAR MENDES (Tema 768), este assim ementado:
    Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral da questão constitucional reconhecida. Reafirmação de jurisprudência. 2. Direito Constitucional e Direito Processual Civil. Execução das decisões de condenação patrimonial proferidas pelos Tribunais de Contas. Legitimidade para propositura da ação executiva pelo ente público beneficiário. 3. Ilegitimidade ativa do Ministério Público, atuante ou não junto às Cortes de Contas, seja federal, seja estadual. Recurso não provido. 
    Verifica-se que a matéria debatida quando daquele julgamento ficou bem delimitada quanto à discussão acerca da legitimidade ativa do Ministério Público para a execução das decisões de condenação patrimonial proferidas pelos Tribunais de Contas, constando expressamente do acórdão então proferido as seguintes razões: 
    A questão constitucional discutida nos autos é a possibilidade de execução das decisões de condenação patrimonial proferidas pelos Tribunais de Contas por iniciativa do Ministério Público, atuante ou não junto às Cortes de Contas, seja federal, seja estadual. 
    (…)
    Nesse quadro, conclui-se que a jurisprudência pacificada do STF firmou-se no sentido de que a referida ação de execução pode ser proposta tão somente pelo ente público beneficiário da condenação imposta pelos Tribunais de Contas. 
    (…)
    Por conseguinte, é ausente a legitimidade ativa do Parquet. Na espécie, não se comporta interpretação ampliativa do artigo 129, III, do texto constitucional, de modo a enquadrar a situação em tela na hipótese de proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. 
    Contudo, o juízo reclamado aplicou o Tema 768 a hipótese por ele não abarcada, qual seja, a execução de quantia em dinheiro fixada em termo de ajustamento de conduta firmado entre o Ministério Público e a empresa Saneamento de Goiás S/A – SANEAGO, ajustado em favor do direito dos consumidores do Município de Rio Verde. Não há que se falar, no caso em tela, portanto, em execução de condenação patrimonial proferida por Tribunal de Contas, sendo evidente a equivocada aplicação do precedente acima referido.
    Assim, constata-se, no caso concreto, a excepcionalidade do cabimento da Reclamação para fins de questionamento da aplicação do precedente com repercussão geral reconhecida, tendo em vista a equivocada aplicação do entendimento firmado no Tema 768, a evidenciar a teratologia da decisão impugnada.
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para CASSAR a decisão que inadmitiu o agravo interposto, a fim de que sejam os autos remetidos a esta SUPREMA CORTE.
    Não havendo indicação do valor da causa, fixo, de ofício, a quantia de R$ 1.000,00, nos termos do art. 292, § 3º, CPC.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 9 de setembro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente